Tribunal: TJMT
Processo: 1010954-45.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010954-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por concessionária de serviço público e pelo Estado contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, ratificando a validade das CDAs e afastando a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do recolhimento prévio ao FUNJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da imposição de multas administrativas pelo PROCON e sua inscrição em dívida ativa; e (ii) a possibilidade de condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em cumulação com os valores já recolhidos ao FUNJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON possui competência para instaurar procedimentos administrativos e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, conforme o CDC e o Decreto Federal nº 2.181/1997.

4. Não houve nulidade nos processos administrativos, pois a concessionária teve oportunidade de defesa e os atos administrativos foram devidamente motivados.
5. O Poder Judiciário pode revisar a proporcionalidade das multas aplicadas pelo PROCON. No caso, constatou-se excesso nos valores arbitrados, justificando sua redução para R$ 40.000,00 por infração.
6. A fixação de honorários advocatícios pelo Judiciário, quando já houve o recolhimento ao FUNJUS na esfera administrativa, configura bis in idem, conforme entendimento jurisprudencial. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da concessionária parcialmente provida para reduzir o valor das multas administrativas. Apelação do Estado provida para condenar a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Tese de julgamento:

“1. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas e inscrever os débitos em dívida ativa, desde que respeitado o devido processo legal. 2. O Poder Judiciário pode revisar a proporcionalidade das multas administrativas. 3. Nos embargos à execução fiscal, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida, ainda que a CDA contemple o FUNJUS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 55, §1º, e 56; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 5º; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 17.09.2024; TJMT, Apelação 1001670-43.2020.8.11.0044, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.12.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedentes os pedidos iniciais; ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza das CDAs n. 2023836269, 2023860370, 2023860563, 2023860574 e 2023860572. O juízo não condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que tais valores já foram cobrados a título de FUNJUS em cada CDA.

1-

Apelação da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A (ID 264198250)

A concessionária de serviço público aduz que as provas que comprovam a ausência das irregularidades foram ignoradas no ato administrativo, pugnando pela nulidade da autuação.

Cita que, conforme o processo administrativo anexo, restou comprovado que prestou as informações solicitadas pelos consumidores, o que foi totalmente ignorado pelo juízo de primeiro grau, defendendo ser legítima a cobrança da taxa de emissão de boleto.

Alude inexistir motivação para a multa aplicada, visto que completamente desproporcional e desarrazoada, possuindo nítido caráter confiscatório, procedimento este vedado pelo Ordenamento Jurídico, o que acarretaria em sua revisão pelo Poder Judiciário.

Portanto, considerando exacerbada a punição, requer seja decretada a nulidade dos respectivos processos administrativos e CDAs; e, subsidiariamente, a minoração da multa arbitrada, com a fixação do índice de correção monetária (Taxa Selic) e a definição do termo inicial da correção, pois esses elementos não foram abordados na sentença.

2-

Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 264197798)

A Fazenda Pública, por seu turno, defende que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais. Dessa forma, sustenta que o embargante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

O Ministério Público, por sua vez, declarou inexistir interesse público que justificasse sua intervenção no feito (ID 266834295).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia submetida à análise desta Colenda Câmara
consiste em analisar se houve vício de legalidade na aplicação das penalidades administrativas pelo PROCON, abrangendo tanto os aspectos formais do procedimento quanto a razoabilidade das multas aplicadas.

1-

Apelação da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A (ID 264198250)

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, defendendo que não restou comprovada a existência de irregularidades na sua conduta, o que enseja a ilegalidade das multas, pugnando, ao final, pela nulidade dos atos administrativos ou, subsidiariamente, pela minoração das sanções arbitradas.

O recurso merece ser parcialmente provido.

Em suma, o processo executivo que originou os presentes embargos à execução visa à cobrança de crédito não tributário referente a cinco multas administrativas aplicadas pelo PROCON no valor total de R$ 808.933,02 (oitocentos e oito mil novecentos e trinta e três reais e dois centavos), em razão da prática de infrações às normas de defesa do consumidor e às normativas da ANAEEL (art. 6º da Lei n. 8.987/95; art. 6º, III, IV, VI e X; art. 20; art. 22; art. 39, V; art. 51, I, IV e XV, §1º, I, II, todos da Lei n. 8.078/90; art. 32, §2º, do Decreto Federal n. 2.181/79; art. 21 do Decreto Estadual 3.571/04; art. 176, I e §1º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL), representadas pelas Certidões de Dívida Ativa n. 2023836269, 2023860370, 2023860563, 2023860574 e 2023860572.

O juízo singular entendeu que não há ilegalidade quanto à aplicação das multas e tampouco desproporcionalidade quanto aos valores fixados nos processos administrativos n. 51.001.001.19-0000855, 51.001.001.18-0005955, 51.001.001.18-0007729, 51.001.001.19-0002229 e 51.001.001.18-0013136, julgando improcedentes os embargos.

Inicialmente cumpre destacar que o PROCON está legitimado para instaurar procedimento administrativo com o objetivo de apurar eventual descumprimento das regras consumeristas e aplicar, se for o caso, as sanções compatíveis aos fornecedores de produtos e/ou serviços, conforme a leitura que se faz dos artigos 55, § 1º, e 56, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), e do artigo 5º, caput, do Decreto Federal n.º 2.181/97. Vejamos:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa , no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo."

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

A inscrição em dívida ativa decorre do exercício regular dessa prerrogativa e encontra respaldo na legislação, notadamente no Decreto n. 2.181/1997 e nas normas complementares estaduais ou municipais que regem a atuação do órgão. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do PROCON para a aplicação de multas e sua consequente inscrição em dívida ativa.

In casu
, observa-se que a Superintendência de Defesa do Consumidor do PROCON-MT, após constar diversas irregularidades na prestação de serviço pela concessionária de energia (
cobrança indevida na fatura de energia elétrica de cinco consumidores, incorrendo na exigência vantagem excessiva do usuário
), deu início a cinco processos administrativos.

i. Processo FA n. 51.001.001.19-0000855, em razão da cobrança indevida e abusiva nas faturas de energia elétrica do mês de dezembro de 2018, referente à UC n. 6/257352-5;

ii. Processo FA n. 51.001.001.18-0005955, em razão da cobrança indevida na fatura de energia elétrica do mês de abril de 2018, referente à UC n. 6/2133694-6;

iii. Processo FA n. 51.001.001.18-0007729, em razão da cobrança indevida na fatura de energia elétrica do mês de setembro de 2017, referente à UC n. 6/2250305-6;

iv. Processo FA n. 51.001.001.19-0002229, em razão da cobrança indevida na fatura de energia elétrica dos meses de setembro de 2017 a outubro de 2018, referente à UC n. 6/322424-3; e

v. Processo FA n. 51.001.001.18-0013136, em razão da cobrança indevida e o corte no fornecimento de energia elétrica à UC n. 6/2049544-6.

Notificada, a apelante apresentou defesa nos procedimentos administrativos, interpôs recursos em face das decisões administrativas que aplicou as multas e, ao fim, foi notificada acerca do decisório que negou provimento aos respectivos recursos. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Assim, “
verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
” (TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Por seu turno, no que tange à alegada ausência de fundamentação dos procedimentos administrativos por conterem decisões genéricas, tal argumento também deve ser rechaçado, uma vez que os veredictos administrativos impugnados apresentam relatório detalhado dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

Portanto, não há se falar em nulidade dos processos administrativos dos quais decorreram as multas aplicadas pelo PROCON, uma vez que obedeceram aos princípios do contraditório e da ampla defesa, as disposições do Decreto Federal n.º 2.181 de 1997, que versa sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, bem como terem sido devidamente fundamentadas.

Acerca do valor da multa administrativa, tem-se que
“em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção”
(TJES - Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/03/2023).

No caso em tela, devem as multas referentes aos processos administrativos discriminados serem reduzidas para R$ 40.000,00 cada, para atender o patamar condizente com o caráter punitivo e pedagógico da sanção e com base nos critérios do artigo 57 do CDC, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2-

Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 264197798)

Por seu turno, a Fazenda Pública pretende reformar a parte da sentença que afastou a condenação do embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, sob o argumento de que sua incidência cumulativa com a cobrança de honorários estabelecida no FUNJUS caracterizaria
bis in idem
.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em hipóteses semelhantes, que
o recolhimento efetuado ao FUNAJUS
substitui os honorários que seriam fixados judicialmente, evitando, dessa forma, a duplicidade de cobrança.

“
Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial
. Precedentes
: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.”
(STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 17.9.2024, Publicado no DJe em 19.9.2024).

Também é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1001670-43.2020.8.11.0044, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 18.12.2024;
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1018444-94.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 08.11.2024; e
Terceira

Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1039131-24.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgamento em 10.02.2025.

Dessa forma, faz-se necessária a reforma da sentença unicamente para condenar a parte executada/embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a fim de reduzir as multas aplicadas nos processos administrativos n. 51.001.001.15-0026461, 51.001.001.19-0000855, 51.001.001.18-0005955, 51.001.001.18-0007729, 51.001.001.19-0002229 e 51.001.001.18-0013136, fixando-as em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada.

Além disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para condenar a parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, correspondente a 10% do valor readequado das CDAs, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025